Tribunal: STF
Processo: RE 161526
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
-  ICMS. Constitucionalidade  da  exigência  desse
tributo  na  operação    de  fornecimento  de   alimentos  e  bebidas
consumidas    no   próprio   estabelecimento   do   contribuinte,  em
conformidade   com a Lei n. 6.374, de 1. de março de 1989,  do Estado
de São Paulo.
          Recurso extraordinário  não conhecido.